Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1015465-20.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público
Agravados: Francisco Ferreira Mendes Júnior e Outros
Vistos, etc.
Da análise do presente recurso, verifico ser parte Agravada o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, com quem mantenho relação de amizade.
Dessarte, com fulcro no inciso I, do artigo 145, do atual CPC, reconheço minha suspeição.
De consequência, determino o envio dos autos ao meu substituto, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.